Tribunal: TJES
Processo: 5000545-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO DA VICTORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000545-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO DA VICTORIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES,

nos autos da ação ordinária nº 0036156-52.2019.8.08.0024, na qual foi deferida tutela de urgência em favor do agravado, autorizando-o a prosseguir no certame destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Agente Penitenciário (Edital nº 001/2006 -

SEJUS).

De acordo com o recorrente, o agravado foi considerado inapto nos exames médicos após ser verificada, por perícia médica, a presença de pressão arterial elevada, o que inviabilizaria sua classificação, conforme decisão exarada em 22/08/2018. Afirma que a decisão recorrida, ao permitir o prosseguimento do candidato no certame, desautoriza a conclusão da equipe médica, o que somente seria possível através de prova pericial.

Sustenta que o anterior exercício de cargo comissionado pelo agravado na SEJUS não faz suplantar os requisitos para ingresso no cargo público efetivo, sobretudo diante da restrição existente a candidatos hipertensos. Este argumento, segundo aduz, representa ofensa à isonomia, pois destinaria tratamento diferenciado ao agravado se comparado ao restante dos candidatos.

Fundamenta o pedido de atribuição de efeito suspensivo no impacto financeiro do prosseguimento do agravado no certame, assim como pelo efeito multiplicador da decisão recorrida.

Sob tais alegações, requer o agravante a concessão de liminar recursal com o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma.

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (Evento 423496).

Intimados da decisão, e o agravado intimado, ainda, para apresentar contrarrazões, não foram apresentadas novas petições nos autos (Evento 605038).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de julho de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO RELATOR (VENCEDOR)

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES,

nos autos da ação ordinária nº 0036156-52.2019.8.08.0024, na qual foi deferida tutela de urgência em favor do agravado, autorizando-o a prosseguir no certame destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Agente Penitenciário (Edital nº 001/2006 -

SEJUS).

De acordo com o recorrente, o agravado foi considerado inapto nos exames médicos após ser verificada, por perícia médica, a presença de pressão arterial elevada, o que inviabilizaria sua classificação, conforme decisão exarada em 22/08/2018. Afirma que a decisão recorrida, ao permitir o prosseguimento do candidato no certame, desautoriza a conclusão da equipe médica, o que somente seria possível através de prova pericial.

Sustenta que o anterior exercício de cargo comissionado pelo agravado na SEJUS não faz suplantar os requisitos para ingresso no cargo público efetivo, sobretudo diante da restrição existente a candidatos hipertensos. Este argumento, segundo aduz, representa ofensa à isonomia, pois destinaria tratamento diferenciado ao agravado se comparado ao restante dos candidatos.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Na linha sustentada pelo
magistrado
a quo
, reputo desarrazoada a eliminação precoce do agravado no certame destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Agente Penitenciário (Edital nº 001/2006 -

SEJUS).

Embora o Edital do certame preveja, no seu item 7.2, que o candidato será submetido a exame médico destinado a avaliar sua aptidão para o cargo, sendo impeditivo o ingresso daqueles que, na forma do item 7.3, alínea b, apresentem “
hipotensão ou hipertensão arterial que esteja acompanhada de sintomas, que possua caráter permanente e/ou que dependa de medicação para o seu controle
”,
tal restrição ao prosseguimento do agravado no certame aparenta ser ilegal no caso concreto
.

Como cediço, a hipertensão arterial sistêmica consiste em enfermidade
perfeitamente controlável através de medicação
, sendo irrazoável a eliminação do agravado do certame por esse motivo, à semelhança do que ocorre com a disfunção visual passível de correção, que tem sido considerada insuficiente para a eliminação de candidatos em concurso.

Este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se pronunciado no mesmo sentido quando provocado a debater a matéria controvertida neste recurso, conforme se afere dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Concurso público. Exame de saúde. Eliminação. Hipertensão arterial. Enfermidade controlável por medicamento. MOTIVO ILEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Afigura-se ilegal, por destoar do princípio da razoabilidade, a eliminação do candidato portador de hipertensão arterial no exame de saúde do concurso público, uma vez que se trata de enfermidade perfeitamente controlável mediante a ingestão regular de medicação. Precedentes do TJES.
2) Diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é legítima a eliminação do candidato que deixa de entregar no exame de saúde documentação exigida no edital eletroencefalograma com laudo -, não se podendo admitir a sua posterior apresentação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes do TJES. 3) Recurso parcialmente provido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 07 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024130309297, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033782-73.2013.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA PARTE PASSIVA INTERESSADA: FUNDAÇÃO VUNESP RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIO – ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE – HIPERTENSÃO ARTERIAL E PERDA PARCIAL DE DEDO DA MÃO ESQUERDA – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL – SITUAÇÕES QUE NÃO OBSTAM O PLENO EXERCÍCIO DO CARGO ALMEJADO – AGRAVADO QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO A TÍTULO PRECÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A hipertensão arterial sistêmica, como é consabido, consiste em enfermidade perfeitamente controlável através de medicação, o que evidencia a irrazoabilidade da eliminação do apelado do certame por esse motivo, à semelhança do que ocorre com disfunção visual passível de correção
. 2. A perda de parte do 3º dedo da mão esquerda afigura-se como uma diminuta debilidade, incapaz de inviabilizar ou, até mesmo, dificultar o exercício do cargo almejado pelo apelado, não subsistindo qualquer razão para que ele seja considerado inapto no exame de saúde com base neste motivo. 3. O agravado já exercia, por meio de vínculo precário, o cargo de Agente Penitenciário do Estado o que refuta, por completo, qualquer alegação de que ele não detinha condições físicas para o exercício daquele cargo. 4. Se o Estado admitiu a higidez física do candidato que não possuía parte do 3º quirodáctilo da mão esquerda para exercer a título precário o cargo de Agente Penitenciário Estadual, não se mostra razoável a sua posterior inadmissão no concurso público de provas e títulos para o exercício daquele mesmo cargo em razão de deformidade que, comprovadamente, não causava a sua inaptidão para o desempenho das respectivas atribuições. 5. Cumpria ao agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado (art. 333, II, do CPC⁄73), e motivar, de forma minudente e precisa, a razão pela qual a perda parcial de um dos dedos da mão inviabilizava o exercício do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário por parte do agravado, ou seja, justificar e pormenorizar quais atribuições ele não conseguiria exercer em razão de tal deformidade, o que, todavia, não foi feito na hipótese sob exame. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento a este recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 18 de outubro de 2016. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024130309339, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Ademais, bem destacou o Magistrado
a quo
o fato de que o agravado exerceu cargo em comissão na SEJUS no período de 30.06.2005 a 12.01.2015, reforçando as evidências de que a sua desclassificação foi desarrazoada.

O agravante sustenta que sopesar o exercício do cargo em comissão anterior por parte do agravado configura quebra da isonomia frente os outros candidatos, todavia tal dado não serviu para colocar o recorrido à frente dos demais concorrentes ao cargo público, mas apenas para realçar a ilegalidade,
prima facie
, da sua desclassificação no processo seletivo, na medida em que, tendo exercido funções públicas na SEJUS há mais de 10 (dez) anos, existem fortes indícios de que a disfunção apresentada no exame médico é contornável por medicamento, sem impacto na função que será exercida caso nomeado para o cargo. Não há quebra de isonomia hipoteticamente, sobretudo por não ter demonstrado, o agravante, a existência de outro candidato inabilitado nas mesmas condições do agravante.

O agravante aponta, também, o impacto financeiro da decisão recorrida, mas desconsidera que tal impacto será maior se a liminar da origem for cassada e ao final da ação ordinária, escoada a instrução probatória, sobrevier sentença de procedência, condenando o Estado a viabilizar o prosseguimento do recorrido no certame. Possivelmente etapas já terão se encerrado e mesmo assim o Estado, com custos ainda maiores, será compelido a renovar os atos exclusivamente ao agravado.

Portanto, sob essas considerações, que revelam, na verdade, o
periculum in mora
inverso
do agravado, é ainda mais recomendável a manutenção da decisão liminar vergastada.

O efeito multiplicador da decisão não serve como fundamento para a cassação da decisão impugnada. Conforme apontado acima, a decisão se justifica num quadrante de ilegalidade aferida
concretamente
, não se estendendo indistintamente aos demais casos em que se discute eliminação de candidatos hipertensos. É preciso avaliar o grau de hipertensão, sendo que, no presente caso, existindo evidências de que se trata de hipertensão contornável por medicação, e que se trata de candidato que já exerceu função pública por mais de 10 (dez) anos na SEJUS, soa desarrazoada a desclassificação.

Não vejo, deste modo, o efeito multiplicador da decisão, pois a exigência editalícia condiz com o cargo objeto da seleção, mas, no caso concreto, soou ilegal no caso vertente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente:

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (evento 422806), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada em desfavor dele pelo agravado
CLÁUDIO MÁRCIO NASCIMENTO DA VICTÓRIA
, deferiu o pedido de tutela provisória “
para que o requerido considere o autor apto na etapa concernente aos exames médicos e, consequentemente, garante o direito de participação nas demais etapas do certame para preenchimento de vagas no cargo de Agente Penitenciário (Edital 001/2006 – Sejus), e, caso aprovado nas demais etapas, proceda a sua nomeação e posse
”.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou para negar provimento do recurso, mantendo-se intacta a r. decisão recorrida.

Para tanto, Sua Excelência fundamentou que:

Como cediço, a hipertensão arterial sistêmica consiste em enfermidade perfeitamente controlável através de medicação, sendo irrazoável a eliminação do agravado do certame por esse motivo, à semelhança do que ocorre com a disfunção visual passível de correção, que tem sido considerada insuficiente para a eliminação de candidatos em concurso.

[...]

O agravante sustenta que sopesar o exercício do cargo em comissão anterior por parte do agravado configura quebra da isonomia frente os outros candidatos, todavia tal dado não serviu para colocar o recorrido à frente dos demais concorrentes ao cargo público, mas apenas para realçar a ilegalidade, prima facie, da sua desclassificação no processo seletivo, na medida em que, tendo exercido funções públicas na SEJUS há mais de 10 (dez) anos, existem fortes indícios de que a disfunção apresentada no exame médico é contornável por medicamento, sem impacto na função que será exercida caso nomeado para o cargo. Não há quebra de isonomia hipoteticamente, sobretudo por não ter demonstrado, o agravante, a existência de outro candidato inabilitado nas mesmas condições do agravante.

De início, registro que o agravante deixou de colacionar aos autos documento obrigatório mínimo para instruir o agravo de instrumento, consoante exigência prevista no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Isto porque, não há cópia da petição inicial, o que impede o perfeito entendimento da lide, em especial a delimitação da causa de pedir e do pedido formalizados em primeiro grau de jurisdição.

No mérito,
rogando
maxima venia
ao eminente Relator, não verifiquei nos autos probabilidade de direito que assegure ao autor/agravado a procedência da pretensão, pois as exigências trazidas pelo agravado no certame
sub examine
são aceitáveis e até mesmo recomendáveis para o cargo em disputa.

As atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário estão expressas no anexo II da Lei Complementar estadual n. 743/2013, que peço
venia
para transcrevê-las parcialmente:

Colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos; colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado; colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais; prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;
executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais; coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação
; proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas próprias, conforme a Lei de Execução Penal – LEP e outros documentos nacionais e internacionais;
fazer rondas periódicas no interior dos estabelecimentos penais e muralhas; observar os movimentos dos presos no interior do estabelecimento penal
; certificar-se de que o as câmeras do sistema de monitoramento eletrônico estão posicionadas de forma a não permitir ocorrência de pontos cegos; acionar o alarme geral do estabelecimento penal sempre que for observada anormalidade de caráter urgente; comunicar ao superior imediato qualquer alteração observada quanto à segurança no estabelecimento penal, inclusive os casos de incêndio; registrar as ocorrências em livro;
efetuar a conferência periódica da população carcerária, conforme dispuser as portarias e/ou regulamentos; realizar revistas pessoais nas visitas dos presos e em qualquer pessoa que adentre os estabelecimentos penais, respeitando a preferência, dessa atividade, por profissionais do sexo feminino, quando for o caso, observando os aspectos legais; verificar e comunicar à administração as condições de limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos
; comunicar qualquer irregularidade detectada ao assumir o posto;
realizar revistas nos presos; vistoriar toda e qualquer pessoa que adentre os estabelecimentos penais
; vistoriar todo e qualquer veículo que entre ou saia dos estabelecimentos penais; promover as revistas em alimentos e pertences que adentram nos estabelecimentos penais; executar a escolta armada no transporte de presos;
conduzir o preso, quando de seus deslocamentos externos para fóruns, distritos policiais, hospitais, velórios, estabelecimentos penais, etc.; proceder à revista no preso e na viatura de transporte por ocasião de embarque e desembarque e, ainda, quando o preso for apresentado à carceragem do Fórum; efetuar revista minuciosa nos locais onde o preso irá entrar
, verificando se não existem armas dissimuladas, mensagens, chaves falsas para algemas ou outros objetos ilegais ou comprometedores; transportar junto com o preso os documentos, processos e expedientes fora dos estabelecimentos penais (...); (grifo nosso)

Como se verifica deste excerto, a rotina de trabalho de um inspetor penitenciário envolve situações que geram estresse e provavelmente servirão de gatilhos para a desregulação da sua doença (hipertensão arterial), já que relacionada à manutenção da ordem e da disciplina nos presídios capixabas e em seu entorno.

Dessa forma, razoável e proporcional a condição imposta pelo edital do concurso de exigir a plena capacidade física e psíquica dos candidatos, na medida em que indispensáveis ao exercício do cargo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Hipótese em que o impetrante foi considerado inapto no exame médico, em razão da constatação de que possui hipertensão arterial, condição essa expressamente prevista edital do certame (alínea "h" da cláusula 11.12) como incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 2. Considerando que a exclusão do recorrente foi amparada nas normas editalícias, bem como que não há nos autos provas suficientes a demonstrar que a enfermidade constatada não o torna inapto para o exercício do cargo almejado e, ainda, que a via mandamental eleita não admite dilação probatória, não há como se entender haver direito líquido e certo a ser resguardado no caso dos autos. Precedentes: RMS 28.376/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/10/2011. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 55.566; Proc. 2017/0270197-5; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 21/06/2018; DJE 28/06/2018; Pág. 2156).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME DE SAÚDE. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS). INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PREVISÃO DE CRITÉRIOS EM REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO REQUISITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Configura-se legítima a previsão em regulamento de critérios objetivos para a investidura em cargo público, desde que haja previsão legal. 2. Não se pode excluir do serviço público, em face do princípio da igualdade e da ampla acessibilidade, pessoas que possuem deficiências que não impedem o exercício das atribuições dos cargos.
3. Revela-se razoável a exclusão do certame de candidatos que possuem hipertensão arterial sistêmica, pois o equilíbrio das funções cardiovasculares é indispensável para que o agente penitenciário apresente rendimento aceitável em suas funções, notadamente quando exposto com frequência a situações de stress
. (TJMG; APCV 1.0702.15.009667-6/002; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 31/07/2018; DJEMG 09/08/2018).

Ademais, não desconheço que o agravado colacionou ao processo de origem “laudo cardiovascular” atestando estar apto para exercer a função de agente penitenciário (fl. 04 do evento 422893). Porém, esta prova produzida unilateralmente pela parte interessada ainda não passou pelos crivos do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a declaração de inaptidão do candidato/autor deve sobressair ao menos nesta fase embrionária do processo. Assim também se manifesta a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NÃO CONTROLADA. ELIMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A inaptidão de candidato, declarada por laudo pericial oficial não pode ser afastada com a tão só apresentação de laudo particular.
2. Os atos administrativos possuem presunção de veracidade, cabendo à perícia determinada pelo Juízo da instrução probatória a aferição definitiva de eventual aptidão do postulante. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade. (TJMA; AI 0803382-85.2018.8.10.0000; Ac. 241757/2019; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira; Julg. 21/02/2019; DJEMA 27/02/2019).

Por fim, o fato de o agravado já ter integrado os quadros da administração pública não é determinante para a sua aceitação no certame em apreço, notadamente quando os cargos e suas respectivas atribuições são distintas. Em consulta ao portal da transparência do governo estadual verifiquei que o autor atuou por quase 10 (dez) anos no cargo em comissão de “supervisor de segurança”, o que é insuficiente para assegurar a ele as condições de saúde para o integral cumprimento do cargo de inspetor penitenciário.

Em situação que considero análoga, outro não foi o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO AFERIDA NO EXAME MÉDICO EM RAZÃO DE QUADRO DE OBESIDADE MÓRBIDA, COM TRATAMENTO CIRÚRGICO MALSUCEDIDO, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS EM JOELHOS. Perícia médica realizada pelo IMESC que confirma a consistência da motivação do ato administrativo. Artigo 47, inciso VI, da Lei Estadual nº 10.261/1968, que dá amparo ao ato de exclusão da autora.
Circunstância de já exercer a função de professora na rede pública estadual, categoria F, que não infirma, no caso concreto, a conclusão da perícia
. Sentença de improcedência. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1028930-56.2017.8.26.0053; Ac. 13363309; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Luciana Bresciani; Julg. 28/02/2020; DJESP 04/03/2020; Pág. 2766)

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo

da conclusão alcançada, para
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir a tutela provisória.

É, respeitosamente, como voto.

1
CPC. Art. 1.017 § 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

2
CPC. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: [...] II – com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000545-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO DA VICTORIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO POR SER PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – ENFERMIDADE CONTROLÁVEL ATRAVÉS DE MEDICAÇÃO – CANDIDATO QUE JÁ EXERCE CARGO EM COMISSÃO NO ESTADO HÁ 10 (DEZ) ANOS, SEM INDICATIVO DE QUE A ENFERMIDADE ATRAPALHE NAS FUNÇÕES PÚBLICAS – QUEBRA DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipertensão arterial sistêmica consiste em enfermidade perfeitamente controlável através de medicação, sendo irrazoável a eliminação do agravado do certame por esse motivo, à semelhança do que ocorre com a disfunção visual passível de correção, que tem sido considerada insuficiente para a eliminação de candidatos em concurso. Precedentes TJES.

2.
Ademais, bem destacou o Magistrado
a quo
o fato de que o agravado exerceu cargo em comissão na SEJUS no período de 30.06.2005 a 12.01.2015, reforçando as evidências de que a sua desclassificação foi desarrazoada. O agravante sustenta que sopesar o exercício do cargo em comissão anterior por parte do agravado configura quebra da isonomia frente os outros candidatos, todavia tal dado não serviu para colocar o recorrido à frente dos demais concorrentes ao cargo público, mas apenas para realçar a ilegalidade,
prima facie
, da sua desclassificação no processo seletivo, na medida em que, tendo exercido funções públicas na SEJUS há mais de 10 (dez) anos, existem fortes indícios de que a disfunção apresentada no exame médico é contornável por medicamento, sem impacto na função que será exercida caso nomeado para o cargo. Não há quebra de isonomia hipoteticamente, sobretudo por não ter demonstrado, o agravante, a existência de outro candidato inabilitado nas mesmas condições do agravante.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.